Tribunal: TJBA
Processo: 8063743-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8063743-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA EMBARGADO: ROQUE DE JESUS RIBEIRO JUNIOR Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da alegada incompatibilidade entre curso ofertado e formação acadêmica, à necessidade de substituição do curso ou declaração de nulidade, e à aplicação de normas do Ministério da Educação. Requer a modificação do julgado. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais, inclusive a aplicabilidade do Tema 988 do STJ e a inexistência de urgência para afastar a regra da recorribilidade diferida. 4. A decisão embargada consignou expressamente a inaplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, destacando a ausência de risco de dano grave ou irreversível na determinação de produção de prova pericial. 5. O voto embargado fundamentou-se também em precedente específico do STJ que confirma a recorribilidade diferida das decisões que determinam prova pericial. 6. O Embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. 7. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois todas as manifestações processuais foram oportunizadas, inclusive apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. 8. Embora pleiteada multa por embargos protelatórios, não restou evidenciado propósito manifestamente procrastinatório. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que buscam apenas rediscutir matéria já exaustivamente apreciada. 2. A determinação de realização de perícia sujeita-se à recorribilidade diferida, não caracterizando urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 3. A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando evidenciado propósito manifestamente procrastinatório.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.009, §1º; 1.015; 1.022; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, REsp 2.182.040/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8063743-56.2025.8.05.0000, sendo Embargante o Banco Votorantim S/A e Embargado Roque de Jesus Ribeiro Junior, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator